Tribunal: TCU
Processo: 042.930/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 204/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.930/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: André Meritello Mey (XXX.853.027-XX); Cristiano Costa Miranda (XXX.241.382-XX); Joyce Ynoue (XXX.860.606-XX); Juebner Klayder Gomes de Freitas (XXX.275.292-XX); Leila Cristina de Paiva e Silva (XXX.901.989-XX); Li William Taboga (XXX.675.976-XX); Luís Carlos Maia Pinheiro Junior (XXX.725.322-XX); Marilice Chudek (XXX.308.309-XX); Reginaldo Pereira de Almeida (XXX.694.801-XX); Sandra Regina Soares (XXX.789.757-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.